Tribunal: CARF
Processo: 15563.720238/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720238/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.449 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SILVANA ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
A mera informação de que são valores pertencentes à empresa da qual é sócia
não é meio hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos bancários
presumidos como renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA. SÚMULA CARF No
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720238/2012-07
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720238/2012-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 95/100,
ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 92/94, o Termo de Intimação
Fiscal no 332/2012, fls. 72/78, lista os créditos bancários efetuados nas contas correntes do
contribuinte junto ao Banco Bradesco no ano-calendário 2008, e requisita a comprovação,
individualizadamente, da origem dos recursos que possibilitaram cada um dos depósitos listados.
A contribuinte não respondeu à intimação, não comprovando a origem dos recursos. Desta
forma, os valores foram totalizados por competência e tributados nos termos da Lei 9.430/96, art.
42, como omissão de rendimentos.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 127/151, na qual alega que os valores
que transitaram em sua conta pessoal pertencem à empresa Consult da qual é sócia, que não há
sinais exteriores de riqueza, que é ilegal presumir que depósitos bancários são renda tributável,
que a fiscalização não aceitou a resposta à intimação, que houve abuso no lançamento e
questiona o arbitramento.
A DRJ/SPO, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 16-78.192 de
fls. 508/519, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo fiscal, o direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório é assegurado ao sujeito passivo, na hipótese de ser constatada infração à
legislação tributária, por ocasião do lançamento do crédito tributário, do qual será dada
a ciência ao contribuinte, com abertura de prazo para que pague a exigência ou
apresente impugnação à exigência, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720238/2012-07

A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove a origem dos
créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com apresentação de documentos
hábeis e idôneos. A mera alegação genérica de que os créditos questionados pela
fiscalização seriam oriundos da movimentação financeira de pessoa jurídica da qual o
contribuinte é sócio não supre a ausência de comprovantes para cada uma dessas
operações, permanecendo a origem dos recursos, nesses casos, sem comprovação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 24/7/17 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 526), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/8/17, fls. 530/554, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que houve cerceamento do direito de defesa, pois quando
intimada, dirigiu-se ao setor de atendimento para entrega dos esclarecimentos, mas foi impedida
de entregar sua resposta sob o argumento de que os esclarecimentos tinham que ir combinados
com a documentação relacionada. Isso porque utilizou apenas de termos expressos já que os
documentos se encontravam acostados aos autos.
No mérito, afirma que os depósitos não foram individualizados, sendo
descumprido pela fiscalização o que determina a Lei 9.430/96, art. 43, § 3o.
Explica que é sócia e administradora da empresa Consult – Consultoria de Pessoal
e Serviços Temporários Ltda, havendo confusão contábil, tendo sido movimentados na sua conta
bancária valores da empresa, que foram utilizados para pagamento de despesas da empresa.
Alega que não esclareceu individualmente os depósitos devido à falta de
individualização pela própria fiscalização.
Acrescenta que a própria fiscalização identificou que os depósitos adviriam da
empresa da qual é sócia-administradora.
Argumenta que deve ser buscada a verdade material e a validade da presunção
exige a análise individual dos créditos, com apontamento dos créditos suspeitos. Cita decisão
administrativa que anulou a autuação por descrição inadequada dos fatos. Conclui que a
autuação deve individualizar cada um dos depósitos considerados não justificados.
Aduz ser ilegal presumir que depósitos bancários são renda tributável. Disserta
sobre a matéria. Acrescenta haver necessidade de sinal exterior de riqueza ou ativo descoberto.
Entende haver abuso no ato fiscalizatório, pois restou comprovado que os valores
depositados em sua conta pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, devendo os
rendimentos serem atribuídos ao terceiro.
Questiona a forma de apuração do imposto por arbitramento, pois nunca a renda
do contribuinte se constituirá em toda a movimentação bancária, como pretende o fisco.
Requer seja declarado nulo o auto de infração. Subsidiariamente que seja revisto o
arbitramento e apurado detalhadamente o sinal exterior de riqueza ou realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720238/2012-07

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
Sem razão o recorrente ao afirmar que houve cerceamento de defesa.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a simples discordância dos fatos não pode ser
considerada para afastar o lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de
fato (devidamente comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é
entendida como negativa geral, o que não configura impugnação ou recurso. Além disso, os
contribuintes são obrigados a prestar as informações e esclarecimentos exigidos pela
fiscalização.
Assim, não adiantava apresentar à fiscalização argumentos desacompanhados dos
elementos de prova.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Termo de Verificação Fiscal – TVF, com discriminação da base de
cálculo, do montante devido, da fundação legal. O sujeito passivo foi identificado e regularmente
intimado da autuação.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao apurar os fatos,
sempre intimou a contribuinte a esclarecê-los. Somente após a análise de todos os documentos,
esclarecimentos e provas apresentados (ou não apresentados), é que a fiscalização lavrou o auto
de infração.
MÉRITO
Descabido o argumento de que os valores não foram individualizados. Conforme
Termo de Intimação Fiscal no 332/2012, fls. 72/78, e Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls.
92/94, foram listados os créditos bancários efetuados nas contas correntes da contribuinte junto
ao Banco Bradesco no ano-calendário 2008, com requisição de comprovação individualizada da
origem dos recursos que possibilitaram cada um dos depósitos, no entanto, a contribuinte não
respondeu à intimação, não comprovando a origem dos recursos.
Alega a recorrente que os valores são provenientes de transferências da empresa
da qual é sócia-administradora e que os recursos pertencem à empresa.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720238/2012-07

A fiscalização sabia que parte dos valores tiveram esta origem (demonstrativo no
2), tanto que intimou a contribuinte a esclarecer a que título se deram as transferências e qual o
tratamento tributário dado a essas transferências (Termo de Intimação Fiscal no 332/2012, fls.
72/78), o que não restou esclarecido/comprovado pela contribuinte.
Depositante identificado não é suficiente para afirmar que o valor depositado
não é rendimento tributável ou que já sofreu tributação. Deveria ser comprovado a que se
refere o depósito, para que fosse confirmado que se trata de rendimento tributável ou não. Uma
vez não comprovado o motivo do depósito, presume-se como rendimento tributável nos termos
da lei.
Esclarece-se que o que se tributa não são os extratos bancários, ou mesmo os
depósitos bancários, mas a omissão de rendimentos por eles representados, o qual configura
inegável disponibilidade econômica.
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Quanto aos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada, diante da
situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a autoridade administrativa,
apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720238/2012-07

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Acrescente-se que, privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao
apurar os fatos, sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los. Somente após é que a fiscalização
lavrou o auto de infração.
Evidentemente, não é todo depósito que configura renda, tanto é que identificou a
fiscalização que a contribuinte possuía contas no Banco do Brasil, Banco Real e Banco
Bradesco. No entanto, foi intimada a esclarecer apenas os depósitos da conta do Banco Bradesco,
listados no Termo de Intimação Fiscal no 332/2012, fls. 72/78. Contudo, conforme apurado e
relatado acima, em nenhum momento a contribuinte comprovou a origem/natureza dos
depósitos, seja por ocasião da fiscalização, apresentação da defesa ou recurso.
Quanto aos sinais exteriores de riqueza ou ativo descoberto, a Súmula CARF no
26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com
base na presunção legal estabelecida na Lei 9.430/96, art. 42, não podendo ser acatado o
argumento de que são valores pertencentes a terceiros. Correta também a decisão recorrida que já
havia esclarecido à contribuinte todos os elementos que foram novamente questionados no
recurso, inclusive sobre decisões e citações anacrônicas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720238/2012-07

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital